Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707294-73.2017.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES RAMOS Decisão Trata-se de apelações cíveis interpostas por FRANCISCO RODRIGUES RAMOS (ID no 13298041) e pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA (ID no 13298049) contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a ré, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA, ao pagamento do valor de R$ 25.456,00, corrigido pelo INPC e com o acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Diante da sucumbência parcial e recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, sendo metade para cada. A exigibilidade ficou suspensa em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, as partes foram intimadas para apresentar documentos atualizados com o fim de comprovar que ainda fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do despacho de ID no 13467422, págs. 1-2. A decisão de ID no 13961977 manteve a gratuidade deferida ao autor, mas indeferiu o benefício em relação à ré, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA, pelo fato de não ter demonstrado a alegada hipossuficiência financeira. Na mesma oportunidade foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 14255559). Contra a referida decisão a ré interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo (ID no 14597278, págs. 1-7). Contrarrazões apresentadas (ID no 15211248), com a arguição de preliminar de inadequação do recurso interposto. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça à ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA, conforme ID no 13961977. Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Relator será cabível a interposição de agravo interno direcionado ao respectivo colegiado. Uma breve leitura do referido artigo não deixa dúvidas quanto ao recurso a ser interposto contra decisões proferidas pelo Relator: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Portanto, contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça seria admitida a interposição de agravo interno, mas não de agravo de instrumento, cujas hipóteses constam no art. 1.015 do CPC. Nessas hipóteses, é necessário analisar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento como agravo interno, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do agravo de instrumento e do agravo interno, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o agravo de instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para regularizar o preparo, a apelante não providenciou o pagamento, nos termos da certidão de ID no 14255559. Logo, a apelação é deserta, razão pela qual também não deve ser conhecida. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço este agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, assim como a apelação de ID no 13298049, págs. 1-9, em razão da sua deserção, conforme artigos 101, §2o e 1.007, ambos do CPC. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para o julgamento da apelação interposta por Francisco Rodrigues Ramos Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro